Tribunal: TJSP
Processo: 1012983-38.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade – Anotação incorreta que fora excluída na sentença – Ausência de interesse recursal neste aspecto – Indenização pela prática de litigância de má-fé – Autora que, cristalinamente, litiga alterando a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade – Anotação incorreta que fora excluída na sentença – Ausência de interesse recursal neste aspecto – Indenização pela prática de litigância de má-fé – Autora que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012983-38.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANA
SANTANA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005 São Paulo Voto no 21911
Fls. 2/7
Voto no 21911
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Rosana Santana da Silva
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Juiz de Direito: Dr(a). Michel Chakur Farah
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais
Pedidos rejeitados Pleito de reforma da r. sentença
proferida Impossibilidade Anotação incorreta que fora
excluída na sentença Ausência de interesse recursal neste
aspecto Indenização pela prática de litigância de má-fé
Autora que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos
fatos Conduta que demanda reprimenda Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosana
Santana da Silva, em face da r. sentença de fls.168/170, proferida pelo MM.
Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório movida em face da Cred -
System Administradora de Cartões de Crédito Ltda, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de
multa, no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005 São Paulo Voto no 21911
Fls. 3/7
litigância de má-fé, além das custas, despesas e dos honorários advocatícios,
arbitrados em R$1.000,00.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do
ônus da prova. Aduz que não impugnou a relação jurídica, mas o débito.
Argumenta que os documentos unilaterais apresentados pelo réu não se
prestam a provar a regularidade do débito. Ressalta ter exercido direito
constitucional de ação, nos limites da legalidade, sendo que não houve
subsunção de sua conduta a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do
Código de Processo de Civil. Requer, a reforma da r. sentença, para o fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como, afastar a condenação por
litigância de má-fé (fls.175/190).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença proferida (fls.203/225).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória, decorrente de restrição
creditícia realizada pelo réu em face da autora.
A autora argumentou que tomou conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005 São Paulo Voto no 21911
Fls. 4/7
inserção de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de supostos débitos,
nos valores de R$234,76 e R$406,00. Vale destacar que a autora não afirmou
na inicial a existência de relação jurídica ou que havia realizado qualquer
pagamento ao réu.
A análise da insurgência deve ser restrita à litigância de
má-fé, porquanto em relação a anotação de fl.34 não há interesse processual,
haja vista que a exclusão fora determinada na sentença.
No tocante à condenação por litigância de má-fé não
assiste razão à autora.
Não se olvida que a Constituição Federal, nos termos do
artigo 5o, XXXV, garantiu o acesso à justiça, por meio do direito de ação,
observados quanto ao exercício pelas partes, os deveres de boa-fé e lealdade.
Destarte, nota-se que a autora descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pelo réu, que detinha ciência da origem do débito inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito e tentou ocultar a relação jurídica estabelecida junto ao
réu, com a finalidade de influir no julgamento da lide.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de pretensão,
e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação extensiva),
assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como é admitida
em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os fatos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005 São Paulo Voto no 21911
Fls. 5/7
consequentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na pretensão
oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem assim, para o
interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu direito, muito
embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma o venha a
entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197)”.
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005 São Paulo Voto no 21911
Fls. 6/7
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
da contratação e da existência de débito, alterou a verdade dos fatos, a fim de
locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à pena
prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Além disso, o percentual fixado é proporcional, de forma
que não levará a autora à ruína, tampouco será módica a ponto de incentivar
novas demandas temerárias.
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios dos patronos do apelado para R$1.500,00,
nos termos do art. 85 §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1012983-38.2019.8.26.0005 São Paulo Voto no 21911
Fls. 7/7
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora